Tribunal: STF
Processo: ARE 1259842
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA TORNADA SEM EFEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por G.S.B. contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.“ 
    Inconformada com essa decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso alegando, em síntese:
    “Ocorre que, conforme doc. 5, pgs. 250/257, o ora Agravante observou o que a decisão agravada considerou inocorrido, ao não conhecer do Agravo quanto à aplicação dos Temas de nºs 339 e 660 da Repercussão Geral, já que houve sim a interposição de Agravo Regimental perante a Corte Estadual.
    E o fez mediante apresentação de razões, a fim de que fosse submetido o recurso ao colegiado competente do Tribunal de Justiça, com arrimo nos artigos 1.030, §2º e 1.034, parágrafo único do Código de Processo Civil quanto às violações ao artigo 5º, LIV e LV e parcialmente quanto ao artigo 93, inc. IX.
    […]
    Assim, se não houve julgamento, pela Corte Estadual, do Agravo Regimental tempestiva e adequadamente interposto, não se verifica exaurimento da jurisdição, pois pendente de apreciação tal insurgência recursal, cerceando assim direito do Agravante.” (Doc. 10, p. 7-8)
    É o relatório. DECIDO.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 
    Compulsando-se os autos, verifico que o Tribunal de origem não julgou o agravo interno interposto com fundamento no artigo 1.021, § 2º, do CPC/2015 contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário parcialmente fundamentada no artigo 1.030, I, a, do CPC/2015, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Ressalto que compete ao órgão colegiado do Tribunal a quo apreciar o agravo interno da decisão que, na origem, negou seguimento ao recurso extraordinário pelo regime da repercussão geral, tal como ocorrido na presente hipótese.
    Ex positis, TORNO SEM EFEITO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie o agravo interposto no documento 5, p. 250-257. Após, retornem os autos para apreciação do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente